Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713719-27.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA FARIAS DA SILVA BATISTA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: POLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, TEREZINHA FARIAS DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Considerando a manifestação da Defensoria Pública (ID 65958401), mantenha-se a audiência de conciliação somente para as demais partes.. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator